Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
2. O pedido de liminar, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual.
3. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para permitir a incidência correta das normas ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.